Tribunal: TJMT
Processo: 0009198-90.2017.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009198-90.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO RODRIGUES MARTINS - CPF: 574.208.902-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSANA SOUSA DA SILVA - CPF: 024.202.611-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITEADA A NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PERTINENTE À
CULPABILIDADE
DO AGENTE. INADEQUADA CONSIDERAÇÃO DA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA PARA FUNDAMENTAR O DESABONO CONFERIDO. SANÇÃO BÁSICA CONDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado em face da sentença que o condenou pela prática do delito previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, cumulada com o pagamento da importância de R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) à título de reparação mínima dos danos causados à vítima em decorrência da infração penal.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar o acerto da negativação da culpabilidade na primeira fase dosimétrica com base tão-somente na potencial consciência da ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa, e se viável, aferir a possibilidade de aplicação
in casu
de um dos coeficientes paradigmáticos elegidos pela jurisprudência para incrementar a pena-base em vista da avaliação desfavorável de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, à míngua de fundamentação concreta para aumento diverso.

III. Razões de Decidir

3. Elementos genéricos que integram o conceito de crime, tais como a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, não podem ser utilizados para desabonar a circunstância judicial da culpabilidade, a qual deve ser valorada a partir da existência de um
plus
de reprovação social da conduta do agente, o que não se verifica no presente caso, e considerando que nenhum outro vetor judicial restou avaliado em desfavor do réu na primeira fase da dosimetria, imperiosa a condução da sanção básica ao mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, que se torna final e definitiva ante a inexistência de outras causas modificativas de pena.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de Julgamento
: “
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidas com o vetor judicial da culpabilidade previsto no art. 59 do Código Penal, o qual se refere à censurabilidade/reprovabilidade da conduta do agente, consoante pacificado no Enunciado Orientativo n. 12 da TCCR/TJMT
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

APARECIDO RODRIGUES MARTINS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
APARECIDO RODRIGUES MARTINS
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de

Rondonópolis/MT na Ação Penal n.o

0009198-90.2017.8.11.0064, em que
condenado
pela prática da conduta tipificada no
artigo 129, §9o, do Código Penal
, à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, no regime
inicial
aberto
, cumulada com o pagamento da importância de
R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) à vítima,
a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

Irresignado tão somente com o cálculo da pena-base, postula o apelante nas razões recursais disponíveis no ID 253441158, a
neutralização do vetor judicial pertinente à
culpabilidade
, porquanto a negativação aplicada na sentença apoia-se meramente no conceito de
culpabilidade
em
sentido estrito
.
Subsidiariamente,
acaso conservada a
negativação da citada circunstância judicial, pleiteia a
retificação do incremento correspondente, mediante o emprego dos critérios paradigmáticos
de
1/6 (um sexto) do piso cominado pelo legislador ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, haja vista a ausência de fundamentação para adoção de critérios outros.

Nas contrarrazões vistas no ID 253441161, o Ministério Público Estadual rebate os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do recurso.

Nesta instância, manifestou-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer encartado sob o ID 259579180, no qual opina pelo
provimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia 19 de junho de 2017, por volta das 16h, em via pública localizada na cidade de Rondonópolis/MT, o ora apelante
APARECIDO RODRIGUES MARTINS

ofendeu a integridade corporal e a saúde
de sua ex-companheira
Rosana Sousa da Silva Martins
ao derrubá-la da motocicleta em que trafegava, ocasião em que lhe desferiu
socos

e
empurrões

que resultaram em equimoses no quirodáctilo, bem como em escoriações na região rotuliana e no joelho.

Por este fato, foi denunciado e condenado pela prática da conduta tipificada no
artigo 129, §9o, do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha, à pena de
04 (quatro) meses de detenção
, no regime
inicial
aberto
, sem prejuízo, outrossim, do pagamento da importância de
R$ 1.412,00 (um mil, quatrocentos e doze reais) à vítima,
a título de reparação mínima dos danos causados pela infração penal.

Irresignado tão-somente com a dosimetria da pena-base, o réu recorre à esta instância revisora vindicando o redimensionamento, nos termos relatados.

1.

Da insatisfação com a negativação da circunstância judicial pertinente à
culpabilidade
:

Colhe-se da sentença que a d. magistrada
a quo
sustentou a avaliação desfavorável da
CULPABILIDADE
sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“
Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
.” (ID 253441152 – destaques no original).

Sucede que a potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido.

Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie.

Por sinal, a linha intelectiva ora adotada encontra respaldo no Enunciado Orientativo n.o 12 da TCCR/TJMT e na jurisprudência deste eg. Sodalício:

“A mera consciência da ilicitude do fato cometido e do dever de agir com conduta diversa é inerente a caracterização do crime, descabendo valorar a
culpabilidade
em desfavor do acusado sob tal fundamento.”
(TJ-MT – N.U 0000764-10.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

Sendo assim, à míngua de motivação idônea,
arredo

a avaliação pejorativa
conferida à circunstância judicial da
culpabilidade
na primeira etapa do cálculo de pena do crime de lesão corporal.

E inexistindo outras circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal avaliadas em demérito do apelante,
reajusto-lhe a sanção básica ao mínimo legal
de
03 (três) meses de detenção
, que torno
DEFINITIVO
à míngua de atenuantes e/ou agravantes a serem reconhecidas, tampouco causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por

APARECIDO RODRIGUES MARTINS
em face da sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT na Ação Penal n.o

0009198-90.2017.8.11.0064, a fim de excluir o desabono conferido à circunstância judicial da
culpabilidade
na primeira etapa dosimétrica e reajustar para o mínimo legal a pena básica imposta em decorrência da prática da infração penal tipificada no
art. 129, §9o, do Código Penal
, providência que traz reflexos à
pena final
do acusado, que passa a ser dosada em
03 (três) meses de detenção
, mantidos o regime inicial
aberto
e os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025